Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-65.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Taxa de fiscalização para execução de obras particulares de construção civil e similar - Município de Pedranópolis - Lei municipal no 1.489/2010 - Sentença que concedeu parcialmente a segurança - Interposição de recurso por ambas as partes - Cobrança de taxa de aprovação de projeto de construção de usina elétrica no montante de R$ 8.179.753,50 - Valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Taxa de fiscalização para execução de obras particulares de construção civil e similar - Município de Pedranópolis - Lei municipal no 1.489/2010 - Sentença que concedeu parcialmente a segurança - Interposição de recurso por ambas as partes - Cobrança de taxa de aprovação de projeto de construção de usina elétrica no montante de R$ 8.179.753,50 - Valor da taxa calculado com base no tipo de construção e na área construída - A base de cálculo deve possuir correspondência com o custo da atividade exercida pelo Poder Público - Declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal no 1.489/2010 pelo Órgão Especial - Segurança concedida para afastar a cobrança da taxa - Sentença reformada - Recurso adesivo da impetrante provido e Recurso da Municipalidade improvido.